Tribunal: CARF
Processo: 10680.905925/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905925/2012-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.840 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual quando não
comprovadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões as conselheiras Livia De Carli Germano e Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício)
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Arcelor Mittal (fls. 565 e seguintes)
interposto em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-001.108 (fls. 522 e seguintes), pela
2a Turma Ordinária da 2a Câmara que, na sessão de 11 de março de 2014, negou provimento ao
recurso voluntário.
O processo cuida de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte
(PER/DCOMP n.o 05104.10977.160807.1.3.027829) e apenas parcialmente homologada, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905925/2012-32
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

insuficiência do crédito utilizado em relação aos débitos informados. Tal crédito decorreria da
apuração de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Conforme o PER/DCOMP e a DIPJ do período, o valor do saldo negativo seria de
R$ 63.924.297,98. As parcelas que comporiam o crédito, informadas no PER/DCOMP, referem-
se a imposto pago no exterior, retenções na fonte e pagamentos e compensações de estimativas
mensais.
O despacho decisório que analisou o pedido não confirmou o montante relativo ao
imposto pago no exterior, de modo que os débitos indevidamente compensados foram de R$
2.821.466,87 (principal).
Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2), alegando, em síntese, que:
- o imposto pago no exterior deverá compor o saldo negativo de IRPJ;
- não cabe a aplicação de algumas das multas de mora autuadas;
- o despacho decisório deve ser anulado, porque a multa de mora contestada não poderia
ser exigida pela via indireta e insidiosa da não homologação:
- não houve lavratura de nenhum auto de infração para a constituição e cobrança dos
referidos encargos moratórios, de modo que jamais poderiam ser exigidos pelo fisco;
- o direito de o fisco reapurar o saldo negativo de 2006 decaiu em 31/12/2011 e os
valores informados em DIPJ devem ser mantidos:
- se não é mais permitido lançar tributo devido, tampouco poderá ser revista a
declaração apresentada pelo contribuinte;
- os valores foram recolhidos no exterior por controlada e podem ser compensados com
o IRPJ devido no Brasil, conforme art. 395 do RIR de 1999.
Em 05 de junho de 2012, a DRJ de Belo Horizonte (fls. 192), por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para:
a) indeferir o pedido de posterior juntada de documentos;
b) rejeitar a preliminar de nulidade;
c) confirmar o valor do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, já reconhecido no despacho decisório;
d) excluir a multa de mora incidente sobre os débitos compensados nos PER/DCOMP
n.o 07959.41618.110707.1.7.024484 e n.o 26941.54649.160807.1.7.020709;
e) homologar parte da compensação em litígio efetuada no PER/DCOMP n.o
05104.10977.160807.1.3.027829.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 211),
no qual requereu a reforma parcial da decisão de primeira instância, a fim de que fosse
reconhecida a insubsistência do Despacho Decisório n° 020766391, com a consequente
homologação da compensação declarada e a extinção do débito fiscal nela compensado.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

Posteriormente, o contribuinte protocolou, mediante petição incidental, tradução
juramentada de documentos apresentados com o recurso voluntário (fls. 480 a 520).
Em 11 de março de 2014, a 2a Turma da 2a Câmara, por meio do acórdão no 1202-
001.108, decidiu:
- por maioria de votos, não conhecer dos documentos apresentados nesta fase recursal,
vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda Finamore Horta e Geraldo Valentim
Neto;
- por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório;
- pelo voto de qualidade, afastar a preliminar de preclusão da análise do valor do direito
creditório, vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda Finamore Horta, Geraldo
Valentim Neto e Orlando José Gonçalves Bueno;
- e, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 565),
com o objetivo de demonstrar divergência interpretativa em relação a duas matérias:
a) juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário;
b) preclusão do direito do Fisco em reapurar saldos negativos.
O recurso especial aviado foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 684,
que lhe deu seguimento parcial, por reconhecer a suscitada divergência apenas quanto à matéria
“juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário”.
O contribuinte teve ciência do seguimento parcial de seu recurso em 22 de agosto
de 2016, conforme termo eletrônico de fls. 694, e não apresentou agravo.
A Fazenda Nacional teve ciência do recurso especial e apresentou contrarrazões
(fls. 698), pugnando pelo seu desprovimento, por força da impossibilidade de juntada de
documentos em sede de recurso voluntário, no caso dos autos, conforme vedação prevista no art.
16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 684 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento apenas à
matéria “juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário”.
Entendo que os paradigmas indicados são suficientes para demonstrar a
divergência interpretativa da matéria suscitada, de sorte que voto por ratificar o teor do despacho
de admissibilidade, posto que preenchidos os requisitos recursais.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a possibilidade de juntada de
documentos apenas quando da apresentação do recurso voluntário.
A matéria é bastante conhecida e debatida no âmbito deste Conselho.
O contribuinte alega que em homenagem ao princípio da verdade material os
documentos que foram apresentados apenas com o recurso voluntário devem ser conhecidos e
analisados. Tais documentos são a tradução pública juramentada de um "contrato de assistência
técnica e licença de conhecimento know-how" e "faturas comerciais", que serviriam para
comprovar o vínculo da empresa como beneficiária de valores pagos no exterior, que sofreram a
retenção do Imposto de Renda e comporiam o saldo negativo utilizado para a compensação.
O acórdão recorrido, depois de reproduzir os argumentos do contribuinte,
reconheceu, a título de conclusão, a preclusão da possibilidade de apresentação de novos
documentos na fase recursal, com base em extensa reprodução doutrinária (fls. 530 a 534), nos
seguintes termos:
A Recorrente incorreu em preclusão por não ter justificado com base em, pelo
menos, uma das alíneas do § 4° do referido artigo a falta de apresentação
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

intempestiva dos documentos "contrato de assistência técnica e licença de
conhecimento know-how" (doc. 01), e "faturas comerciais" (doc. 02),
acompanhados das correspondentes traduções juramentadas, sem as quais os
documentos originais não produzem efeitos, segundo informa a própria petição
incidental.
Como fundamento para o indeferimento do pleito e em contraponto às alegações
do contribuinte, o voto condutor asseverou (destacaremos):
No Sistema Tributário Nacional, não há que se falar em antinomia na
interpretação da legislação tributária. Segundo o art. 16 do Decreto n° 70.235,
de 1976:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A norma oriunda do referido artigo não se contrapõe ao Princípio da Verdade
Material, como quer fazer crer a Recorrente. Ao elencar as situações em que se
admite a apresentação de prova documental em momento posterior à
impugnação inicial, a lei compatibiliza a preclusão, de observância obrigatória
pela autoridade julgadora administrativa, com a busca das provas que
possibilitem a elucidação dos fatos, em conformidade com a verdade a que se
refere à Recorrente e com os princípios dispostos no caput do art. 2° da Lei n°
9.784,
de
1999:
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
A obediência aos prazos processuais, incluindo-se os de apresentação
tempestiva de documentos, constitui garantia ao próprio administrado de que
não haverá supressão de instância e de que a nova decisão tenha suporte nos
mesmos fatos.
No caso, nem a justificativa do requerimento, no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, para a juntada posterior da tradução
juramentada (Fls. ) nem a justificativa apresentada por ocasião da impugnação
inicial (Fls. ) e do presente recurso (Fls. ) enquadram-se nas situações
previstas na referida Lei do Processo Administrativo Fiscal.
Ao contrário do afirmado pela Recorrente, não houve contradição nos
fundamentos do Acórdão recorrido ao justificar o indeferimento do pedido para
posterior juntada da tradução juramentada da declaração de retenção na fonte do
IR pago no exterior - Declaración jurada de retenciones em la fuente.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

O acórdão recorrido demonstrou que, além da ausência da referida tradução,
a Recorrente não cumpriu outros requisitos exigidos por lei, como descrito a
seguir (Fls.):
(...)
Em face do exposto, indefiro o pedido de juntada intempestiva da tradução
juramentada da declaração de retenção na fonte do IR pago no exterior.
Contudo, aqui, entendo que o caso mereça algumas ponderações.
De início, verifica-se que, realmente, o contribuinte, em sede de impugnação
falhou nas provas apresentadas, e que a decisão de piso tratou de indicar, como por exemplo a
falta de tradução para a língua portuguesa; a não apresentação de documento reconhecido pelo
órgão arrecadador na origem e pelo consulado brasileiro no país em que devido o imposto; além
da constatação de que tais documentos seriam, na visão da DRJ, “aparentemente declarações de
retenção na fonte preenchidas por terceiros”.
Por todos esses fatores, que não atendiam aos requisitos legais, a DRJ não
reconheceu a comprovação do crédito pleiteado, relativo à rubrica “imposto pago no exterior”,
posição que foi ratificada pelo acórdão recorrido.
E aqui temos uma questão central para o deslinde do debate: conquanto o
princípio da verdade material seja premissa do processo administrativo, poderia o contribuinte,
no momento da apresentação do Recurso Voluntário complementar as provas, cujo requisitos
deveriam se fazer presentes para que fosse aceita a respectiva compensação? Com todas as
vênias aos que pensam em contrário, entendo que sim. Se os documentos, apesar de apresentados
incorretamente com a manifestação de inconformidade, são complementados e trazidos à colação
em sede de recurso voluntário, acredito que, minimamente, deveria a turma “a quo” ter
convertido o julgamento em diligência para a respectiva verificação.
Aqui não há margem para dúvidas: caso o contribuinte queira aproveitar supostos
créditos oriundos de pagamentos de tributos no exterior, deverá efetivamente ter em mãos e ser
capaz de comprovar, no momento de transmissão do pedido, a origem, a natureza e a pertinência
dos valores pleiteados, ante a necessária obediência aos requisitos de liquidez e certeza.
No caso dos autos não se cuida, por exemplo, de auto de infração contra o qual o
sujeito passivo precisou se defender ou, ainda, de documentos decorrentes de novos argumentos
trazidos ao processo, mas de comprovação inequívoca a cargo do próprio interessado, que
deveria estar presente desde o pedido de compensação.
Em que pese ter sido o contribuinte expressamente intimado pela DRF de Belo
Horizonte acerca da insuficiência do crédito pleiteado em 26 de novembro de 2008 (documento
de fls. 142) é na impugnação/manifestação de inconformidade que a lide se instaura e as provas
deveriam vir aos autos. Vou mais longe. Em caso de compensação, após a decisão da DRJ, a
meu ver é que se instaura o verdadeiro contraditório, pois muitas vezes, há necessidade de a
própria DRJ determinar o retorno do processo à unidade de origem para a complementação ou
esclarecimento de elementos de prova que deixaram de ser abarcados pela DRF e que muitas
vezes no âmbito da DRJ não se tem acesso, o que leva, sim, a discussão, tratando-se de
compensação tributária para a sede de Recurso Voluntário no CARF.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.905925/2012-32

Assim, entendo que deva o processo retornar à turma “a quo” para que sejam
verificados os documentos apresentados pela interessada e se a mesma fazia jus ao crédito ora
pleiteado, podendo, para tanto, até converter o julgamento em diligência à unidade de origem,
caso assim entendam pertinente.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial do
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital